Tribunal: TJES
Processo: 0000316-66.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-66.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000316-66.2020.8.08.0049

APELANTE: PEDRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES23129

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (
ART. 306, § 1º, DA LEI Nº 9.503/97
). ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO. CONDUTA COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 04 ANOS. MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em consonância com a redação do art. 306 do CTB, modificado pela Lei nº 12.760/12, ante a recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia (etilômetro), a comprovação do estado de embriaguez é possível por meio de prova testemunhal e do Exame de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora preenchido pela autoridade policial no momento da abordagem, sendo tais provas idôneas para comprovar o estado de alteração psicomotora do agente.

2. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

3. Caso em que, ante a presença de 01 (um) vetorial negativo, houve uma exasperação excessiva. Desta feita, adota-se como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por ser suficiente para reprovação e prevenção do crime.

4. Apesar do quantum da pena aplicado, inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e o registro de circunstância judicial desfavorável do art. 59, do CP, justificam, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado. Precedentes STJ.

5.
Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000316-66.2020.8.08.0049

APELANTE: PEDRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES23129

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face da r. Sentença (Id. 5413299, pp. 219/222), proferida pelo Juízo da Vara de Venda Nova do Imigrante/ES, por meio da qual o apelante,
PEDRO CONCEI
ÇÃO
DOS SANTOS
, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, em regime fechado, bem como à pena acessória de proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo por igual período.

Emerge da denúncia que, no dia 22/02/2020, às 21h51m, na Av. Lorenzo Zandonadi, próximo à Padaria Bel Pan, Venda Nova do Imigrante/ES, o denunciado foi preso em flagrante delito por conduzir o veículo GOL, placa MSI 8088, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Ressai que o denunciado se recusou a fazer o teste do etilômetro, contudo a embriaguez restou constatada através do odor de álcool e do envolvimento em um acidente de trânsito. Consta, ainda, que o denunciado estava com a licença para dirigir suspensa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória.

Como cediço, classifica-se o tipo penal inserto no artigo 306, da Lei nº 9.503/97, como de perigo abstrato, de modo que, para a consumação, basta que o agente conduza veículo automotor em via pública sob a influência de álcool, expondo a vida e a incolumidade física de outrem a risco ilegítimo de dano potencial.

Registre-se, ainda, que o álcool degrada a capacidade psicomotora do condutor, de modo que, ao conduzir veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, o agente deixa de guardar a devida atenção e observar as regras de cautela previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notadamente as que impõem ao condutor o domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito e dos pedestres.

No caso vertente, a materialidade restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 5413299, pp. 09/13) e do Exame de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora (Id. 5413299, p. 25).

No tocante à autoria, na esfera inquisitorial (Id. 5413299, p. 19), o acusado declarou que encostou seu parachoque no veículo de outra pessoa; que não sabe qual era o veículo; que, então, o condutor do outro veículo acionou a Polícia Militar; que confirma ter ingerido duas doses de cachaça; que está com sua CNH suspensa pelo mesmo fato ocorrido em 2016; que em 2016 pagou fiança e foi liberado.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 5413299, mídia anexa), o acusado negou a autoria delitiva, havendo declarado que não deu nenhum depoimento na esfera policial.; que não se envolveu em nenhum acidente; que faz uso de bebida alcoólica somente em festas.

Sabatinado em Juízo, a testemunha PM Braulio Uliana Falchetto (Id. 5413299, mídia anexa) declarou que o acusado se envolveu em um acidente automobilístico; que o réu apresentava um pouco de alteração; que o acusado se recusou a fazer o teste do etilômetro e foi conduzido até a Delegacia; que foi lavrado o Exame de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora; que o acusado estava do lado de fora do veículo quando a Polícia chegou; que não houve vítima no acidente; que o outro condutor do veículo acionou a Polícia porque suspeitou que o acusado estivesse embriagado.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Destaque-se, ainda, que, de acordo com o Exame de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora (Id. 5413299, p. 25), o autor apresentava odor de álcool no hálito.

É de se pontuar que, em consonância com a dicção do § 2º, do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, a verificação da capacidade psicomotora pode ser realizada por diversos meios, ou seja, a prova do crime poder ser feita mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

Desta feita, ante a recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia (etilômetro), é possível comprovar o estado de embriaguez por meio de prova testemunhal e do exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora preenchido pela autoridade policial no momento da abordagem.

Nesse sentido, confira-se o entendimento esposado por este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO. CONDUTA COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é necessária a realização do teste do etilômetro, quando corroborado com outros meios de prova, uma vez que o crime de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) é de perigo abstrato. Precedente. 2. As provas constantes nos autos permitem a manutenção da condenação, uma vez que materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência e especialmente pela prova oral colhida, onde as testemunhas relatam que o réu presentava falta de coordenação motora, agressividade e dispersão. 3. O §2º do art. 306 do CTB é claro ao discorrer que a verificação da capacidade psicomotora pode ser realizada por diversos meios, ou seja, a prova do crime poder ser feita “mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos”. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011543-07.2019.8.08.0011, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO , Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/Jul/2023).

“
Ainda que a embriaguez não esteja comprovada pela utilização de exame por etilômetro, é possível a comprovação da materialidade através de prova testemunhal e do auto preenchido pelos policiais ou agentes de trânsito no momento da abordagem, conforme a nova redação do art. 306 do CTB, modificado pela Lei nº 12.760/12, sendo tais provas idôneas para comprovar o estado de alteração psicomotora do agente. 3) Apelo improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160041668, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/03/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Desta feita, não há que se falar em absolvição do apelante.

Superada tal aresta, o apelante postula o redimensionamento da reprimenda que lhe fora imposta.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador dos maus antecedentes, havendo fixado a pena-base em 0
1
(um)
ano de detenção e 12
(doze)
dias-multa.

Nesse sentido, restou consignado que o acusado
é possuidor de maus antecedentes, uma vez que, utilizada uma condenação com trânsito em julgado para os fins de reincidência, as sobejantes podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena, consoante entendimento do STJ (por todos, o REsp 1437411/SP).

Em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que o acusado ostenta duas condenações penais com trânsito em julgado pela prática do crime previsto no art. 306, do CTB, quais sejam: 0002751-52.2016.8.08.0049 e 0001038-42.2016.8.08.0049

Portanto, há que se reconhecer que fora acertadamente reputada tal circunstância em seu prejuízo.

À vista disso, insta destacar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Entrementes, na hipótese em comento, ante a presença de 01 (um) vetorial negativo, observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 06 (seis) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 02 (dois) anos e 06 (seis) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 01 (um) ano de detenção.

Nesse ponto, verifico que houve uma exasperação excessiva e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a agravante da reincidência, majoro a pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando-a em
09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa
, à fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno definitiva, ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas.

Ademais, por idêntico período, fica o apelante proibido de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Ante a presença de uma circunstância negativa e a multirreincidência em crime específico da mesma natureza, o Juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Nesse contexto, o entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que

“Apesar do quantum da pena aplicado, inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e o registro de circunstância judicial desfavorável do art. 59, do CP, justificam, em consonância com o art. 33, § 2º, "c", e § 3º do CP, a fixação do regime inicial fechado" (AgRg no AREsp n. 1.829.103/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 01/09/2020).(AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Desta feita, mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conferir parcial provimento ao recurso